Tribunal: TJMT
Processo: 1005175-42.2018.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005175-42.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Moral, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 388.148.621-68 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ATUALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÕES REFERENTES A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quanto
aos

juros
e à
correção

monetária

nas

condenações

em
face da Fazenda Pública, a
jurisprudência
do STF e do STJ
já

pacificou
o
entendimento
.
Nas
condenações

judiciais

referentes
a
servidores
e
empregados

públicos
,
os

juros
de mora
serão

calculados
pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
e a
correção

monetária

pelo
IPCA-E.

2.
É
devida
a
retenção
de 11%,
como

contribuição

previdenciária
,
sobre
o valor
condenatório
de
verbas
de
natureza

remuneratória

em
favor de
servidor

público
do
Município
de
Várzea
Grande (art. 41 da Lei Municipal 2.719/2004).

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1005175-42.2018.8.11.0002

Origem
:

3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
:
MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Sentença

proferida
no ID
136931695
/PJe
2
.
Julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

inicial
,
indeferiu
o
dano
moral, mas
condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
das
diferenças

salariais
,
acrescid
as
de
correção

monetária

pelo
IPCA e
juros
de mora de 6%
ao

ano
.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 136931699
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) a atualização monetária deve observar as
ADIs
4357 e 4425, bem como os seus efeitos modulares, sendo aplicado o INPC até 30/06/2009, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E; b) deve ser retiro o percentual de 11% a título contribuição
previdenciária.
Requereu o provimento do recurso para retificar o índice de correção monetária e a dedução de 11% para contribuição previdenciária.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

Parecer
do
Ministério
Público
apresentado
no ID 137308689/PJe2,
ocasião

em
que
informou

inexistir
interesse
público
para
justificar

a

intervenção
ministerial
fiscalizadora
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Atualização
das
condenações

em
face da Fazenda Pública.

O tema
referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública
dispensa maiores fundamentações,
eis
que já está

pacificad
o
no STF
(
Tema 810
com
Repercussão Geral
)

que:

1) os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser
remunerados
da mesma forma que os créditos tributários;

2) os débitos oriundos de relação jurídica não-tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis as Cadernetas de Poupança;

3) as dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da Caderneta de Poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o STJ especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária que devem ser aplicadas a cada caso, no Tema 905, julgada pela sistemática de Recursos Repetitivos, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se daria da seguinte forma:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Portanto
,
considerando
que a
condenação
se
refere
a
direitos
de
servidores

públicos
(
diferenças

salariais
), o valor
condenatório
,
fixado
a
partir
de 30/06/2011,
deverá

ser
corrigido

monetariamente

pelo
IPCA-e,
pro rata
, e com
juros
de mora
correspondentes
à
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
.
Destarte
,
correta
a
fórmula

estabelecida

na

sentença
.

Retenção
da
contribuição

previdenciária
.

Sobre
as
verbas
de
natureza

remuneratória
,
incide
a
contribuição

previdenciária
,
conforme

dispõe
o
artigo
41 da Lei Municipal de
Várzea
Grande
nº
2.719/2004.

Nesse sentido:

(...) 4. Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.(N.U 1002221-57.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2023,
publicado
no DJE 24/02/2023)

(...) 3. Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande). (...)(N.U 1001655-45.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022,
publicado
no DJE 16/12/2022)

No
presente

caso
,
a
condenação

possui

natureza

remuneratória
e
sendo
a
parte

reclamante

servidor

público do Município de Várzea Grande é devida a retenção
de 11%
como

contribuição

previdenciária
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente

para: a)
retificar

a

forma de
atualização

monetária
da
condenação
, que
deve
ser
realizada

pelo
IPCA-e,
pro rata
, e com
juros
de mora
correspondentes
à
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
; e b)
autorizar
a
retenção
de 11%, a
título
de
contribuição

previdenciária
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023